Tribunal: TJES
Processo: 5030644-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030644-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
RECORRIDO: JULIO BRANDAO NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030644-62.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

RECORRIDO:

JULIO BRANDAO NETO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NEGATIVA INDEVIDA DE REALIZAÇÃO DE EXAME NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por

Em síntese, a parte requerente relata que ao tentar realizar o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana - EMT teve o pedido negado pela operadora do plano de saúde, sob o argumento de que tal procedimento não está incluso no rol de procedimentos regulamentados pela ANS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar nula por sentença a cláusula limitativa e, consequentemente, abusiva à restrição imposta na realização do tratamento e, consequentemente, confirmar a liminar deferida no ID 20284125, CONDENANDO a requerida a disponibilizar o tratamento de saúde indicado pelos profissionais na quantia de 60 (sessenta) sessões.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 6780906, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código do Consumidor aos planos de saúde de autogestão e a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso. No mérito, afirma que a negativa foi legítima.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, a recorrente argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, tendo em vista se tratar de um plano de saúde de autogestão, o que enseja a aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A argumentação da ré procede, adotando-se ao presente caso o disposto no Código Civil.

Da mesma forma, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a competência exclusiva da Justiça do Trabalho para tratar de questões relacionadas a planos de saúde de autogestão estabelecidos por acordo coletivo. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao pronunciar-se sobre o tema, destacou que o mérito da ação também deve ser considerado ao decidir sobre a competência. Vejamos trecho do voto em questão:

"A demanda é movida com base em conflitos próprios da relação empregatícia ou do pagamento de verbas dela decorrentes, então a competência para seu julgamento será da Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 114, IX, da Constituição Federal [...]
não havendo discussão sobre contrato de trabalho nem direitos trabalhistas, destaca-se a natureza eminentemente civil do pedido, o que atrai a competência da Justiça comum"
.

(REsp nº 1799343 / SP; RELATOR(A):Min. NANCY ANDRIGHI - SEGUNDA SEÇÃO)

Desse modo, em se tratando de questão sobre a autorização para a realização de procedimento médico, não há competência da Justiça do Trabalho no presente caso. Portanto, rejeito tal preliminar.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente não merece provimento, devendo haver a manutenção da sentença proferida pelo magistrado de piso.

Primeiramente, é possível perceber que o presente recurso em análise cinge-se em discutir se existe ou não a obrigação contratual da recorrida de realizar exame não previsto no rol da ANS e se existe o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

A ré alega que o procedimento “Estimulação Magnética Transcraniana - EMT”, não está previsto no rol de procedimentos que devem ser cobertos, conforme determina a Resolução Normativa n.º 465/2021.

Sob esse aspecto, no que toca à ausência de previsão de cobertura dos procedimentos no rol de procedimentos mínimos da ANS, cabe ressaltar que a Segunda Seção do STJ, em recente julgamento (EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP) firmou o entendimento de que, em regra,
o rol de procedimentos da ANS é taxativo,
fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da presente controvérsia:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Diante do entendimento acima, é preciso, antes de mais nada, que se parta do pressuposto de que as operadoras de plano de saúde não se confundem com o Estado, não tendo, portanto, o dever de universalidade que figura como princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) (art. 196, caput, da Constituição Federal).

Além disso, em 21/09/2022, foi aprovada a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998 e, na prática, derrubou a taxatividade do rol da ANS, na medida em que, agora, os planos de saúde poderão ser obrigados a financiar tratamentos de saúde que não estiverem na lista mantida pela ANS. De acordo com o art. 10, §13, da Lei 9.656/1998, na hipótese de tratamento ou procedimento não elencado naquele rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

a) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde,
baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou b) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Com relação ao exame “Estimulação Magnética Transcraniana - EMT”, é irrelevante se o procedimento ainda não foi autorizado pela ANS, pois no caso dos autos há autorização do Conselho Federal de Medicina e de órgãos internacionais similares à ANVISA, como o FDA dos Estados Unidos. Ademais, houve expressa recomendação médica para realização do exame, conforme ID n 6780709, não sendo as diretrizes de observância obrigatória, principalmente quando o médico que atende o paciente estabelece qual melhor exame a se fazer no caso concreto.

Ademais, a requerida não apresentou alternativa diagnóstica. Dessa forma, entendo como abusiva a negativa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)